Tribunal: TJSP
Processo: 1057391-21.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2003. Sentença de procedência que deve ser reformada. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser afastado. Interrupção do curso prescricional pelo despacho determinante da citação. Após tal ato, não fora expedida carta citatória, nem promovida intimação pessoal da procuradoria municipal, nos termos do art. 25

Ementa:
Embargos à execução fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2003. Sentença de procedência que deve ser reformada. O reconhecimento da prescrição intercorrente deve ser afastado. Interrupção do curso prescricional pelo despacho determinante da citação. Após tal ato, não fora expedida carta citatória, nem promovida intimação pessoal da procuradoria municipal, nos termos do art. 25 da LEF, sobre as intercorrências do processo. Culpa exclusiva da máquina judiciária pelo decurso de longo tempo sem movimentação. Aplicação da Súmula 106 do STJ. No mais, a certidão de dívida ativa que embasa a execução fiscal preencheu os requisitos previstos nos arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF. O título executivo em questão não contém vícios capazes de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa por parte do executado, considerado, portanto, hígido. Dá-se provimento ao recurso para determinar-se o prosseguimento da execução, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131060
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1057391-21.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, é apelado ÍCARO
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057391-21.2017.8.26.0576 -Voto no 31066
2
Voto no 31066
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
Município de São José do Rio Preto (exequente)
Apelado: Ícaro Materiais para Construção Ltda (executado)
Juiz sentenciante: Marco Aurélio Gonçalves
Ementa: Embargos à execução fiscal. Taxa de Licença e
Funcionamento do exercício de 2003. Sentença de procedência
que deve ser reformada. O reconhecimento da prescrição
intercorrente deve ser afastado. Interrupção do curso prescricional
pelo despacho determinante da citação. Após tal ato, não fora
expedida carta citatória, nem promovida intimação pessoal da
procuradoria municipal, nos termos do art. 25 da LEF, sobre as
intercorrências do processo. Culpa exclusiva da máquina judiciária
pelo decurso de longo tempo sem movimentação. Aplicação da
Súmula 106 do STJ. No mais, a certidão de dívida ativa que
embasa a execução fiscal preencheu os requisitos previstos nos
arts. 202 e 203 do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF. O título executivo
em questão não contém vícios capazes de macular a execução
fiscal ou de impossibilitar a defesa por parte do executado,
considerado, portanto, hígido. Dá-se provimento ao recurso para
determinar-se o prosseguimento da execução, nos termos do
acórdão.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
202/208 que julgou procedente os embargos à execução fiscal
opostos por Ícaro Materiais para Construção Ltda. em face do
Município de São José do Rio Preto e, assim, extinguiu o feito, com
resolução de mérito, a teor do art. 487, II, do CPC, com fundamento
na prescrição. Em razão da sucumbência, o embargado foi
condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da execução, nos termos do artigo 85,
§3o, do CPC/15.
Aduz
a
municipalidade
apelante,
em
síntese,
a
inocorrência da prescrição; invoca o art. 25 da LEF e a Súmula 106 do
STJ (fls. 221/228).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057391-21.2017.8.26.0576 -Voto no 31066
3
Contrarrazões a fls. 234/243, nas quais o embargante
pede a manutenção da sentença, nos termos em que foi prolatada.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
O recurso merece provimento.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de
São José do Rio Preto em novembro de 2007 para cobrança de
crédito tributário (Taxa de Licença e Funcionamento) referente ao
exercício de 2003 (fls. 72/74).
Nos termos do artigo 174 do Código Tributário Nacional, “a
ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva”. Como a presente
execução fiscal foi ajuizada após a entrada em vigor da Lei
Complementar 118/2005 (DOU 09.02.2005), que alterou a redação do
referido artigo, considera-se como marco interruptivo o despacho
citatório.
Após ser proferido o despacho em 27 de novembro de
2007 (fls. 72 fls. 02 dos autos originários), não fora emitida a carta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057391-21.2017.8.26.0576 -Voto no 31066
4
de citação, por culpa da máquina judiciária.
O feito só teve andamento em 2017. Ou seja, durante 10
(dez) anos ficou paralisado, sem que fosse expedida carta
citatória/mandado,
nem
promovida
a
intimação
pessoal
da
procuradoria municipal sobre as intercorrências do processo (art. 25
da LEF).
Nítido caso de aplicação da Súmula 106 do STJ1.
Os atrasos no feito decorreram por responsabilidade
exclusiva do Judiciário.
Não há, portanto, ocorrência da prescrição intercorrente,
motivo pelo qual deve ser afastada.
No mais, passa-se à análise da matéria relativa à nulidade
do título executivo, também arguida nos embargos à execução,
conforme disposto no art. 1.013, §2o, do CPC/152.
Com efeito, a certidão de dívida ativa que embasa a
execução fiscal preencheu os requisitos previstos nos arts. 202 e 203
do CTN c.c. art. 2o, § 5o da LEF (fls. 73/74).
1 Súmula 106 do STJ: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora
na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento
da arguição de prescrição ou decadência”.
2 Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§2o. Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o juiz acolher apenas um deles,
a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057391-21.2017.8.26.0576 -Voto no 31066
5
Note-se que há o apontamento do fundamento legal
específico do tributo “Taxa de Licença de Funcionamento” (arts. 105 a
177 da Lei Municipal no 3.359/83), bem como a data de vencimento da
obrigação e a data de inscrição em dívida ativa, além da qualificação
suficiente do sujeito passivo.
Ademais, consta detalhadamente o valor da quantia
principal e daquelas decorrentes da atualização monetária, juros de
mora e multa, com indicação do dispositivo legal em que previstos os
acréscimos. Está claro, dessa forma, que a cobrança foi
suficientemente identificada e de acordo com a jurisprudência do STJ,
a seguir transcrita:
"A nulidade da CDA não deve ser declarada por eventuais
falhas que não geram prejuízos para o executado promover
a sua a defesa, informado que é o sistema processual
brasileiro pela regra da instrumentalidade das formas (pas
des nullités sans grief)." (EDcl no AREsp 213903/RS, Rel.
Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 17/9/2013).
Destarte, o título executivo em questão não contém vícios
capazes de macular a execução fiscal ou de impossibilitar a defesa
por parte do executado, considerado, portanto, hígido.
Logo, o decreto extintivo deve ser reformado para julgar
improcedentes os embargos à execução, com o prosseguimento da
execução fiscal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1057391-21.2017.8.26.0576 -Voto no 31066
6
O desfecho dado a este recurso impõe a inversão dos
ônus sucumbenciais, nos parâmetros fixados em sentença.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para
determinar-se o prosseguimento da execução, nos termos do
acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora